Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702727-30.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSOCIACAO COLINA DOM BOSCO APELADO: INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA, MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSOCIACAO COLINA DOM BOSCO D E C I S Ã O Pugna a Apelante Associação Colina Dom Bosco, terceira interessada (ID 41192882), pela concessão de antecipação de tutela recursal na Apelação por ela interposta em face da r. sentença (ID 41193197) que, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor de Mitra Arquidiocesana de Brasília e outros, julgou improcedentes os pedidos de anulação do processo de aprovação do Projeto 0146.013109/1962; demolição das edificações; restauração da área ao status quo ante ou conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia suficiente à reparação material dos danos ambientais; e condenação dos Réus ao pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a título de danos morais coletivos. Nas razões recursais (ID 41193214), a Associação Colina Dom Bosco narra que a demanda visa a impedir a construção do Colégio Internacional Everest, em terreno localizado na SHIS QI 17, Área Especial Lago Sul, adquirido pela Mitra Arquidiocesana de Brasília por meio de doação da Novacap. Afirma que no local está sendo realizada a construção de uma escola e um academia, em terreno público doado à Mitra Arquidiocesana de Brasília com a finalidade específica de construção de um seminário. Alega que consta da escritura pública de doação (ID 41192712) a finalidade de construção de um “Seminário Menor”, bem como a vedação à alteração da destinação específica, devendo o uso do lote doado pelo poder público ser respeitado, nos termos do art. 76 da Lei Complementar Distrital no 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano - LUOS). Argumenta que se trata de área residencial, tendo as obras sido iniciadas sem a realização de estudo de impacto de vizinhança – RIVI, previsto na Lei Distrital no 1.869/1998, e sem consulta prévia à população afetada pelo aumento do tráfego e da poluição na região. Aduz que o desvirtuamento da finalidade da doação impacta negativamente a unidade de conservação ambiental “Refúgio de Vida Silvestre Garça Branca”, criado pela Lei no 1.594/97, em detrimento da qualidade do ar e da vida na região ambientalmente sensível, fatores que não foram levados em consideração para a expedição da licença de construção do empreendimento. Requer a antecipação da tutela, para obstar a continuidade das obras, a fim de evitar a conclusão do empreendimento e o início das atividades no local. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, faz-se necessária a análise da questão relativa à legitimidade recursal da Apelante Associação Colina Dom Bosco. Da análise dos autos depreende-se que, em 22/2/2022, a Associação Colina Dom Bosco requereu o ingresso na presente Ação Civil Pública ajuizada pelo MPDFT, como litisconsorte do Autor (ID 41192882), nos termos do art. 5o, V, § 2o, da Lei no 7.347/85 (LACP). Sobre tal pleito, o MM. Juiz monocrático entendeu que, diante da proximidade da data designada para a audiência (25/2/2022), a requerente seria admitida como amicus curiae, tão somente, para permitir a participação dela na audiência, postergando-se a análise do pleito de ingresso no feito, como assistente litisconsorcial, “para momento oportuno” (ID 41192889). O Autor, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, informou não se opor ao pleito de ingresso da Associação Colina Dom Bosco na lide (ID 41192893). A Associação Colina Dom Bosco participou da audiência (ID 41192902 - pág. 2). Em petição juntada no ID 41192910, o Réu Distrito Federal manifestou-se pela ausência de óbice ao ingresso da Associação Colina Dom Bosco como litisconsorte. Os demais Réus, Instituto Everest Medalha Milagrosa e Mitra Arquidiocesana de Brasília, não se manifestaram quanto ao pleito de admissão da Associação Colina Dom Bosco. A Associação Colina Dom Bosco apresentou alegações finais (ID 41193175). O feito foi sentenciado sem decisão expressa do magistrado quanto ao pedido de ingresso da Associação, como litisconsorte (ID 41193197). Nesse contexto, impõe-se a admissão da Associação Colina Dom Bosco na lide, como assistente litisconsorcial do Autor, MPDFT, nos termos do art. 5o, § 2o, da Lei no 7.347/1998 c/c artigos 119, parágrafo único, e 120 do CPC/15, in verbis: “Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (...) V - a associação que, concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. § 1o O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. § 2o Fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes.” (grifou-se) “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar.” (grifou-se) Dessa forma, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação interposta pela Associação Colina Dom Bosco, na qualidade de assistente litisconsorcial do Autor, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela referida Assistente litisconsorcial. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso concreto, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Registre-se que a obra em questão obteve alvará de construção, já foi concluída e possui, inclusive, carta da Habite-se (IDs 41192744 e 41192954). Nesse contexto, os fundamentos aduzidos nas razões recursais não são capazes de afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos, pois não se vislumbra, de plano, a demonstração dos alegados impactos negativos à unidade de conservação ambiental denominada “Refúgio de Vida Silvestre Garça Branca”. Isso porque é incontroverso nos autos que tal unidade de conservação, embora criada pela Lei Distrital no 1.594 de 1997 (Dispõe sobre a criação do Parque Ecológico Garça Branca, na Região Administrativa XVI – Lago Sul), ainda não possui uma poligonal definida, consoante determina o diploma legal, in verbis: “Art. 1o Fica criado o Parque Ecológico Garça Branca, abrangendo as áreas situadas entre as Quadras 16 e 18 do Setor de Habitações Individuais Sul – SHIS, na Região Administrativa XVI – Lago Sul. Parágrafo único. O Poder Executivo definirá a poligonal do parque por meio do Sistema Cartográfico do Distrito Federal – SICAD, respeitadas as normas técnicas de apresentação de projeto do Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – IPDF.” (grifou-se) Logo, não é possível afirmar que a obra impugnada esteja localizada dentro da unidade de conservação, cujos limites ainda estão sendo estudados pelo Poder Executivo, tampouco que o exercício da atividade escolar no local gere impactos negativos significantes ao referido parque. É o que se depreende, ainda, da prova testemunhal colhida na audiência realizada no dia 25/2/2022, na qual foi ouvido expert que participou dos estudos para a delimitação da área da referida unidade de conservação, que esclareceu minuciosamente a questão, no sentido de que existem, tão somente, estudos realizados em 2015, que apontam para uma poligonal esquematizada (dentro da qual estaria inserido o lote onde foi realizada a obra), mas que em nenhum aspecto tal “poligonal esquematizada” pode ser tida como definitiva, pois passível de sofrer diversas alterações, inclusive por meio de propostas a serem elaboradas pela população da região, em audiências públicas (IDs 41192941 a 41192944, 41192950 e 41192947). A prova testemunhal está, assim, de acordo com as informações prestadas pelos Réus Distrito Federal e IBRAM, citadas no seguinte trecho da r. sentença apelada, in verbis: “O IBRAM e o DF apresentaram defesa preliminar (id. 91891820), sustentando que a edificação não está localizada nos limites da REVIS Garça Branca até porque não houve definição da poligonal. Além disso, a informação contida no GEOPORTAL utilizada pelo MP para ajuizar a demanda é apenas uma proposta de poligonal. Ademais, não se pode afirmar a incompatibilidade entre o empreendimento e a REVIS sem realizar uma análise detalhada e específica, porque há unidades até mais restritivas que a discutida a qual abriga hotéis, estradas, monumentos e até centros de ensino. E mais, a construção de escola é classificada com atividade de baixo risco ambiental, não caracterizadora de potencial impacto na unidade de conservação, não havendo necessidade de prévia anuência do órgão ambiental para se prosseguir com a construção.” (ID 41193197 - Pág. 2). Ressalte-se que a alegação de inobservância, pela Ré Mitra Arquidiocesana de Brasília, da finalidade para o qual o terreno lhe fora doado pelo poder público, já foi afastada no julgamento da APC 0707711-57.2021.8.07.0018, de relatoria do Eminente Desembargador Alfeu Machado, in verbis: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. PEDIDO REVOCATÓRIO E ANULATÓRIO. CONTRATO DE DOAÇÃO COM ENCARGO. IMÓVEL PÚBLICO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REJEIÇÃO. APELO ADESIVO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DOAÇÃO REALIZADA NA DÉCADA DE 1.960. APURAÇÃO PELO VALOR DO IMÓVEL ADEQUAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE DOAÇÃO ONEROSO. ENCARGO. CONSTRUÇÃO DE UM SEMINÁRIO MENOR. ENCARGO ATENDIDO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. NÃO ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO. LOCAÇÃO DE APERTO DO IMÓVEL PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CATÓLICA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA ADOÇÃO EM LASTRO EM NORMAS POSTERIORES. INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. REGULARIDADE DO EMPREENDIMENTO DEMONSTRADA E NÃO IMPUGNADA. ESTABELECIMENTO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE ENSINO COMPATÍVEL E VOLVIDA À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE RELIGIOSA PRINCIPAL. REGULARIDADE. DESVIO DE FINALIDADE REFUTADO EM SEDE ADMINISTRATIVA. AÇÃO POPULAR JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. 1.1. Na hipótese, o autor propôs ação popular, via adequada e legítima para impugnação de suposto ato lesivo ao patrimônio público, enquanto garantia fundamental disposta no art. 5o, LXXIII, da CF, tratando-se de impugnação voltada contra suposto dano ao erário por desvio de finalidade, sob alegação de descumprimento de encargo em contrato de doação de imóvel público, o que justifica o ajuizamento de ação popular, nos termos do art. 1o e 2o da Lei no 4717/65. 2. Tratando-se de pretensão volvida à anulação de negócio jurídico, a mensuração do valor da causa deve ser aferida pelo valor do ato impugnado, nos termos do art. 292, II, do CPC. 2.1. Considerando que a pretensão deduzida na inicial tem como objetivo principal a anulação de contrato de doação de imóvel, o valor do negócio jurídico é representado pelo valor atualizado do imóvel, independente do valor indicado na escritura firmada na década de 1.960, em atenção ao disposto no art. 292, § 3o, do CPC, que impõe ao valor da causa correlação com o conteúdo patrimonial em discussão ou com o proveito econômico perseguido pelo autor. 3. Em observância aos arts. 370 e 371 do CPC, mostra-se correta a apreensão exarada pelo Juízo de primeiro grau, ao reputar suficientes os elementos de prova constantes dos autos para formar seu convencimento, pois a prova dos autos é objetiva quanto às condições e circunstâncias que envolvem as relações jurídicas controvertidas nos autos. 4. Trata-se de pretensão volvida à anulação de contrato de locação e de rescisão de contrato de doação de imóvel público, fundada em suposto descumprimento de encargo e desvio de finalidade, pela locação parcial do imóvel doado pela NOVACAP para instituição de um Seminário Menor pela Mitra Arquidiocesana de Brasília. 5. Nada há prover a respeito da construção e da instalação do estabelecimento de ensino impugnado, pois, além de não haver pedido equivalente nos autos, a regularidade administrativa do empreendimento está comprovada e foi reconhecida nos autos da Ação Civil Pública no 0702727-30.2021.8.07.0018. 6. É improcedente a impugnação à constituição do contrato de doação do imóvel, sob alegação de violação do art. 17 da Lei no 8.666/1993, da Lei Distrital no 2.926, de 6 de março de 2002 e do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0008193- 96.2004.8.07.0000, julgada por este Tribunal de Justiça em 11 de outubro de 2005. 6.1. O conhecimento dessas arguições é obstado pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por ser o contrato de doação, firmado no ano de 1.961, um ato jurídico perfeito, do qual emanou direito adquirido, que não pode ser afetado pelo advento de lei ou de entendimento judicial posterior à sua constituição. 7. O contrato de doação de imóvel público sub judice impõe um encargo, relativo à obrigação de estabelecer um Seminário Menor no imóvel, e uma condição resolutiva, consistente em não promover a alteração da destinação do imóvel. 8. Quanto ao encargo de promover a instalação de um Seminário Menor no terreno doado, é incontroverso nos autos que a obrigação foi atendida, com a construção e instalação do Seminário Arquidiocesano de Brasília São José, inaugurado em 1o de março de 1962 e que funciona no local até os dias atuais. 9. A condição resolutiva disposta no contrato de doação apenas impede a alteração na destinação do imóvel, não havendo qualquer óbice contratual à locação parcial do imóvel para atividade complementar tutelada pelo ordenamento jurídico, caso mantida a destinação para a qual foi instituída a doação. 9.1. No caso dos autos, tratando-se de locação parcial para prática de atividade de ensino por instituição católica, compatível com a destinação do imóvel e destinada à arrecadação de recursos para manutenção do Seminário, verifica-se que a relação jurídica está tutelada pelos arts. 5o, § 1o, VIII e 8o, da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal, como atividade complementar, conforme já decidido pelo Distrito Federal no âmbito administrativo. 10. A locação ensejou efeitos concretos, com a instalação do estabelecimento de ensino, composto por complexo esportivo, com prévia autorização da administração pública e sem oposição da entidade doadora, de modo que a intervenção do Poder Judiciário, de modo contrário a tudo o que foi apurado e decidido na esfera administrativa, resultaria em consequências graves e ensejaria violação à segurança jurídica, em afronta aos arts. 20, 22 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, considerando as consequências práticas da decisão e as circunstâncias do caso concreto, em face de uma situação jurídica plenamente constituída. 11. Preliminares de carência de ação e de cerceamento de defesa rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. Apelo adesivo desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.” (Acórdão 1702835, 07077115720218070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito apta a fundamentar o deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado na Apelação interposta pela Associação Colina Dom Bosco. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator